Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-70.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002442-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), EDITH MARIA HENRIQUE - CPF: 964.630.741-87 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO LOSANGO S.A, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1000904-76.2021.8.11.0101,
deferiu
o pedido de tutela de urgência da parte agravada, a fim de que o banco agravante cancele a negativação em nome da autora do cadastro de proteção de crédito, especificamente do SCPC Brasil, referente à inclusão do débito no valor de R$ 199,91 (cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos), oriundo do contrato nº 003020039025SCPCC, incluído em 25/07/2020, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do CPC).

Aduz o recorrente que:

- a imposição da multa lhe impede que se insurja contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal;

- a multa desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil;

- a pena diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem, ora agravada, poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte agravada;

- a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome da parte agravada no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pois é um direito do credor, que tem no registro nos órgãos de proteção de crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência;

- dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido;

Pugna, pela concessão do efeito ativo e ao final pela revogação da decisão vergastada.

A liminar recursal foi indeferida no id. 118719967.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 121893981.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º (...)

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela agravante, inexiste qualquer documento, sequer o contrato do empréstimo que afirma ter ocorrido, demonstrando a plausibilidade do direito do agravado. Também não se pode perder de vista que, na exordial, a parte agravada afirma que sequer conhece a natureza da dívida, o que reforça a sua tese quanto à não contratação do empréstimo.

Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando os efeitos do registro desabonador, o que, por certo, lhe acarretará prejuízos.

Ressalte-se, ainda, que se ficar caracterizado no curso do processo que a parte autora alterou a verdade dos fatos para obter a tutela provisória, poderá incidir nas sanções da litigância de má-fé.

Constata-se que, no caso, é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao banco- justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1º, do CPC. A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).

Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.

Todavia, cumpre salientar que, apesar de a fixação de
astreintes
ter por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.

No mais, nem se diga que o prazo é exíguo, na medida em que este, além de ser contado apenas em dia útil, para um conglomerado financeiro de alcance mundial, a suspensão de desconto em uma aposentadoria, não se mostra de difícil cumprimento e execução.

Sobre o valor das
astreintes
, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (CPC, art. 461 § 4º do CPC), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.

Desde o início da vigência do CPC, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. [...]

Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é a toa ou por acaso que o § 6º do art. 461 do CPC autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada." (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004.)

Sob essas diretrizes e analisando o caso concreto, entendo que deve ser mantida a multa arbitrada, no valor de R$500,00 por dia, quantia esta que se afigura proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, além de não provocar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

Assim, se a multa fosse mesmo alta, como quer fazer crer, a recorrente teria se sentido estimulada a cumprir a obrigação. O seu descaso em cumprir a obrigação, sem qualquer motivo, é a maior prova de que o valor da multa não foi excessivo, mas, ao contrário, lamentavelmente, insuficiente a lhe estimular ao adimplemento do que fora determinado na ordem judicial.

Por fim, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022